Tribunal: TJSP
Processo: 2213344-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Extinção por pagamento. Impossibilidade. Depósito com a finalidade de garantia do juízo não afasta a mora, porque não equivale ao pagamento. Valor da dívida que deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a data do levantamento do depósito, aplicando-se sobre o crédito remanescente os mesmos índices de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Extinção por pagamento. Impossibilidade. Depósito com a finalidade de garantia do juízo não afasta a mora, porque não equivale ao pagamento. Valor da dívida que deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a data do levantamento do depósito, aplicando-se sobre o crédito remanescente os mesmos índices de correção e juros de mora. Honorários advocatícios devidos. Recurso desprovido.